Tribunal: TJSP
Processo: 0009520-03.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime aberto. Pleito almejando a elaboração de exame criminológico. Embora reservado entendimento particular no sentido de ser justificável a realização de exame criminológico nos casos de condenados por práticas violentas e que resgatam reprimendas extensas, seguindo o recente posicionamento firmado pelo E.

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime aberto. Pleito almejando a elaboração de exame criminológico. Embora reservado entendimento particular no sentido de ser justificável a realização de exame criminológico nos casos de condenados por práticas violentas e que resgatam reprimendas extensas, seguindo o recente posicionamento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (no julgamento do Habeas Corpus no. 659.079/SP), a determinação do exame, como regra, ressalvado algum caso específico, deve se respaldar unicamente em fatores concretos atinentes ao curso da execução, porquanto mais favorável aos reeducandos. Atestado de conduta carcerária e ausência de falta disciplinar recente (última datada de 25.09.2022) que permitem concluir o bom comportamento. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Improvido.